Tribunal: TJMT
Processo: 1077278-80.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077278-80.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a apelações para corrigir o valor da causa e majorar honorários advocatícios arbitrados em ação de arbitramento, alegando omissões, contradições e erro material, especialmente quanto à inadequação da via eleita, existência de cláusula de êxito, termos de quitação e critérios de fixação do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) estabelecer se é cabível a ação de arbitramento de honorários diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão antecipada; (
iii
) determinar se houve adequada fundamentação na fixação do valor arbitrado; e (
iv
) verificar a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, admitindo efeitos modificativos apenas quando a correção do vício altera logicamente o resultado.

A mera indicação de precedentes divergentes não configura omissão quando o acórdão decide com base nas peculiaridades do caso concreto e em fundamentação própria.

A rescisão antecipada do contrato de honorários com cláusula de êxito gera lacuna contratual quanto à remuneração, autorizando o arbitramento judicial com base no art. 22, §2º, do EOAB.

A expressão “falta de estipulação” deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo hipóteses em que o contrato não regula adequadamente a situação concreta, como na rescisão antes do êxito.

A condição suspensiva vinculada ao êxito considera-se implementada quando seu cumprimento é obstado pela parte contratante, nos termos do art. 129 do Código Civil.

O contrato analisado apresenta estrutura remuneratória centrada no êxito, sendo os valores antecipados acessórios, o que justifica a fixação proporcional em caso de interrupção da relação.

Termos de quitação genéricos, sem especificação de valores ou abrangência clara, não afastam o direito ao arbitramento de honorários.

A fixação do quantum deve observar critérios como grau de zelo, relevância da causa, tempo de atuação, ausência de êxito e princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O arbitramento proporcional evita enriquecimento sem causa do contratante e assegura a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

A sucumbência é corretamente atribuída quando o autor decai de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A integração do julgado para suprir omissões não implica alteração do resultado quando os fundamentos apenas explicitam razões já adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão antecipada de contrato de êxito gera lacuna quanto à remuneração.

2. A expressão “falta de estipulação” do art. 22, §2º, do EOAB abrange hipóteses de previsão contratual insuficiente para disciplinar o caso concreto.

3. Considera-se implementada a condição suspensiva quando seu cumprimento é obstado pela parte contratante.

4. Embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício implicar modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 86, parágrafo único; EOAB, art. 22, §2º; CC,
arts
. 129, 422 e 884.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1077278-80.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
por ele apresentado
apenas para determinar a correção do valor da causa para
R$ 16.205,68 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e sessenta e oito centavos)
; e deu parcial provimento ao recurso do ora embargado para majorar os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de
R$ 13.000,00 (treze mil reais)

(ID
353066385
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A.
a
lega que o acórdão não considerou
precedentes
relevantes desta Corte que reconheceram a impossibilidade de arbitramento em casos idênticos, citando especialmente decisão da 11ª Vara Cível de Cuiabá (proc. 1047763-34.2024.8.11.0041) e julgado desta 4ª Câmara (Apelação nº 1092680-07.2025.8.11.0041).

Menciona
que o acórdão partiu de premissa incorreta ao considerar que a pretensão seria de pagamento proporcional à atuação, quando na verdade o pedido se referia exclusivamente a honorários de êxito condicionados à recuperação de crédito, que não ocorreu.

Afirma que houve omissão quanto à preliminar de inadequação da via eleita, pois o art. 22, §2º, do EOAB só permite arbitramento "na falta de estipulação ou de acordo", o que não é o caso.

Aponta omissão quanto à análise da cláusula contratual que estabelecia condição suspensiva para pagamento (recuperação efetiva do crédito), que não se verificou.

Alega contradição ao afirmar que o contrato seria de êxito exclusivo, quando na verdade previa múltiplas formas de pagamento (distribuição, garantia, recuperação final, sucumbência e irrecuperabilidade).

Sustenta omissão quanto à eficácia dos Termos de Quitação e Renúncia firmados, especialmente o de 10/03/2020, que abrangeria todo o período relevante, pois entre essa data e a rescisão (19/11/2020) houve apenas atuações formais e irrelevantes.

Destaca a
ausência de fundamentação clara sobre os critérios utilizados para fixar o valor de R$ 13.000,00, violando o art. 489, §1º, do CPC.

Enfatiza a
omissão quanto à análise da efetiva atuação entre 01/01/2020 e 19/11/2020, que teria sido mínima (apenas petições formais)
.

Esclarece que há
omissão quanto às cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8, que estabeleceriam o princípio do benefício financeiro e já teriam sido integralmente cumpridas.

Aponta omissão quanto ao fato de que não houve recuperação de crédito nas ações até hoje, o que afastaria qualquer direito a honorários vinculados ao êxito.

Alega contradição ao reconhecer a existência de contrato e aplicar dispositivo que pressupõe ausência de estipulação.

Sustenta que houve erro material na distribuição do ônus sucumbencial, pois o pedido inicial seria de 18% sobre o valor das causas.

Afirma que a condenação viola o art. 884 do CC e os princípios da probidade e boa-fé contratual (art. 422 do CC).

Cita julgamento posterior desta mesma 4ª Câmara no processo 1025687-84.2022.8.11.0041, que teria analisado de forma mais detalhada a documentação e reconhecido a existência de Termos de Quitação válidos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de arbitramento
(ID
355732399
).

Sem
contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

No que se refere à alegação de omissão quanto aos precedentes do TJMT
, verifica-se que o embargante
limita-se
a apontar decisões que teriam julgado improcedentes demandas semelhantes, inclusive envolvendo as mesmas partes. Todavia, não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado examinou de forma específica as circunstâncias do caso concreto, à luz dos critérios legais pertinentes e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não estando esta Câmara vinculada a julgados anteriores quando presentes peculiaridades fáticas distintas.

A mera menção a precedentes não configura omissão, sobretudo quando a decisão
encontra-se
devidamente fundamentada em razões próprias.

No tocante à suposta premissa equivocada quanto à causa de pedir
, igualmente não se verifica omissão ou contradição.

O acórdão reconheceu expressamente que a remuneração contratual estava vinculada ao êxito, nos termos da cláusula 6.3, e que a rescisão antecipada impediu o implemento da condição suspensiva. Justamente por essa razão, aplicou-se o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, admitindo o arbitramento judicial diante da lacuna contratual gerada pela rescisão antes do
resultado útil, especialmente porque a cláusula 17.6 não disciplina adequadamente a remuneração nessa hipótese.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita
, verifica-se a existência de omissão a ser suprida. Embora o acórdão tenha enfrentado o mérito da controvérsia, não houve manifestação expressa sobre a preliminar.

Nesse ponto, esclarece-se que a existência de contrato escrito não afasta, por si só, o cabimento da ação de arbitramento, quando a avença não regula de forma adequada a situação concreta, como ocorre na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito.

A expressão “falta de estipulação”, constante do art. 22, §2º, do EOAB, deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo não apenas a ausência de contrato, mas também a inexistência de previsão adequada para o caso específico, entendimento este consolidado na jurisprudência do STJ. Assim, a via eleita mostra-se adequada.

No que diz respeito à alegada omissão acerca da condição suspensiva
, não procede a insurgência.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que a condição relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio contratante, que promoveu a rescisão, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se considera implementada a condição quando seu cumprimento é maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria.

Em relação à suposta contradição quanto à estrutura remuneratória do contrato
, verifica-se apenas a necessidade de esclarecimento.

O acórdão não afirmou tratar-se de contrato de êxito exclusivo, mas reconheceu que a remuneração principal estava atrelada ao benefício econômico obtido, sendo os adiantamentos previstos na cláusula 6.7 de natureza acessória e compensáveis ao final.

Embora o contrato previsse múltiplas formas de pagamento, a sua estrutura evidencia a centralidade do êxito como parâmetro remuneratório, sendo que a rescisão antecipada gerou situação não adequadamente regulada, diante da ausência de critério justo na cláusula de perecimento do direito.

No tocante aos termos de quitação
, também não se verifica omissão.

O acórdão foi claro ao consignar que o documento firmado em março de 2020 possui caráter genérico, não especificando valores, processos ou verbas de êxito, além de ser anterior à rescisão contratual.

Por essa razão, não é apto a afastar o direito ao arbitramento judicial, sendo irrelevante a alegação de que, no período posterior, teriam ocorrido apenas atuações de menor relevância.

No que se refere à fundamentação do quantum arbitrado
, há omissão parcial a ser suprida.

Embora o acórdão tenha mencionado os critérios legais aplicáveis, não detalhou sua incidência no caso concreto.

Nesse sentido, esclarece-se que o valor fixado considerou o grau de zelo profissional, a relevância das causas, o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação, a ausência de êxito final, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O montante arbitrado, correspondente a aproximadamente 7,75% do valor das demandas, revela-se adequado para remunerar o trabalho realizado, sem implicar enriquecimento indevido.

No que concerne à alegação de omissão quanto à atuação após a quitação
, não há vício relevante.

O arbitramento considerou o conjunto da atuação profissional ao longo de toda a relação contratual, não se limitando ao período posterior ao último termo de quitação, o qual, inclusive, foi reputado genérico e insuficiente para afastar o direito vindicado.

Também não há omissão quanto às cláusulas contratuais
invocadas pelo embargante.

O acórdão analisou a estrutura do contrato, reconhecendo a existência de adiantamentos e a vinculação da remuneração ao benefício econômico, concluindo, entretanto, que a hipótese de rescisão antecipada não foi adequadamente disciplinada.

No que diz respeito à ausência de proveito econômico
, verifica-se que a questão foi expressamente considerada.

O acórdão reconheceu a inexistência de êxito final e, justamente por isso, afastou a aplicação do percentual integral previsto contratualmente, adotando valor proporcional ao trabalho de meio realizado.

Não se constata, ainda, qualquer contradição na aplicação do art. 22, §2º, do EOAB
. Conforme já esclarecido, a norma admite o arbitramento não apenas na ausência de contrato, mas também quando há lacuna contratual quanto à hipótese concreta, como ocorre no caso de rescisão antecipada sem critério remuneratório adequado.

Quanto à distribuição da sucumbência
, não há erro material.
Tendo em vista
que o pedido inicial pretendia percentuais superiores e que o valor fixado foi inferior ao pleiteado, verifica-se sucumbência mínima do autor, sendo correta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para atribuir ao réu o pagamento integral das verbas sucumbenciais.

No que se refere à alegação de enriquecimento sem causa
, também não há qualquer vício.

Ao contrário, o arbitramento realizado visa justamente evitar que a parte contratante se beneficie dos serviços prestados sem a correspondente contraprestação, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido.

Por fim,
quanto à invocação de julgamento posterior desta Câmara
, igualmente não se verifica omissão. Cada processo deve ser decidido conforme suas particularidades fáticas e probatórias, não havendo obrigação de uniformização automática quando os contextos são distintos.

Assim, estes
embargos de declaração
devem ser acolhidos
apenas para suprir as omissões apontadas quanto à inadequação da via eleita, à estrutura remuneratória e à fundamentação do quantum arbitrado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar
os vícios
apontad
o
s, sem conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026